Tribunal: TJBA
Processo: 8029924-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029924-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

Direito empresarial e tributário.
Recurso de a
gravo de instrumento. Multa administrativa. Recuperação judicial. Classificação de crédito. Crédito concursal. Fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial. Tema 1.051 do STJ.
Deferimento da liminar. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve multa administrativa imposta pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) e não classificou o crédito exequendo como concursal. A agravante alegou ilegalidade da multa, por falta de provas suficientes, e pleiteou o reconhecimento da natureza concursal do crédito. Agravo interno interposto pela
parte
agrava
da
restou prejudicado diante do julgamento do presente agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa imposta é válida; e (ii) determinar se o crédito exequendo deve ser classificado como concursal, à luz da recuperação judicial da agravante.

III. Razões de decidir

3. A multa administrativa imposta pelo Codecon apresenta-se válida em análise sumária, pois a decisão administrativa foi devidamente fundamentada e baseada em condutas reiteradas da agravante, conforme evidenciado nos autos.

4.
A controvérsia sobre a natureza do crédito exequendo deve ser analisada à luz do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, que submete à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido.

5.
Conforme a tese fixada no Tema 1.051 do STJ, a existência do crédito é determinada pela data do fato gerador. No caso, o fato gerador da multa administrativa refere-se a cobranças excessivas praticadas desde 2013, o que caracteriza o crédito como concursal, uma vez que o pedido de recuperação judicial foi posterior a essa data.

6. O precedente firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.843.332/RS confirma que, para a submissão aos efeitos da recuperação judicial, a data do fato gerador define a natureza concursal ou extraconcursal do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n°
8029924-65.2024.8.05.0000
, em que são agravante
OI S/A
e agravado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
PREJUDICAR O AGRAVO INTERNO
E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.